Tribunal: CARF
Processo: 13971.001923/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001923/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.150 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
OTTO BAIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
IRPF. CARTÓRIO DE REGISTRO. LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O titular de serviços notariais e de registro pode deduzir da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade as despesas de custeios pagas, necessárias
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
OTTO BAIER, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do processo
em referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001923/2010-23
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001923/2010-23

no 03-64.847/2014, às e-fls. 165/171, que julgou procedente o Auto de Infração concernente ao
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão de rendimentos do trabalho sem
vinculo empregatício recebidos de pessoas físicas, redução da base de calculo do carnê-leão
pleiteada indevidamente e multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, em relação ao
exercício 2008, conforme peça inaugural do feito, às fls. 77/88, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos de Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas
Físicas
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício, conforme descrito no Termo de Verificação de Infração (fls. 70/75).
Enquadramento legal nos autos (fl. 79).
Redução da Base de Cálculo do Carnê-Leão Pleiteada Indevidamente
Valor apurado conforme descrito no Termo de Verificação de Infração (fls. 70/75).
Enquadramento legal nos autos (fl. 82).
Redução da Base de Cálculo do Carnê-Leão Pleiteada Indevidamente - IR Valores
relativos ao recolhimento do imposto de renda (carnê-leão),
conforme demonstrado no Termo de Verificação de Infração (fls. 70/75).
Enquadramento legal nos autos (fl. 82).
Redução da Base de Cálculo do Carnê-Leão Pleiteada Indevidamente - Aluguel
Valor indevidamente pleiteado referente a contrato de aluguel de bens de informática,
conforme demonstrado no Termo de Verificação de Infração (fls. 70/75).
Enquadramento legal nos autos (fl. 82).
Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-Leão
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de Carnê-
Leão, apurada conforme demonstrado no Termo de Verificação de Infração (fls. 70/75).
Enquadramento legal nos autos (fl. 83).
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 185/203, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, inovando apenas quanto ao argumento da
impossibilidade de cumulação da multa isolada e de ofício, motivo pelo qual, em relação aos
demais fundamentos, adoto o relato da decisão de piso:
- é importante destacar que na presente impugnação o contribuinte pretende questionar
apenas os valores exigidos relativos à escrituração de valores com um contrato de
aluguel de equipamentos de informática como despesa (letra “c”);
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001923/2010-23

- conforme será demonstrado na seqüência, os valores exigidos no Auto de Infração
(naquilo de diz respeito à apropriação como despesa de valores pagos com um contrato
de aluguel de equipamentos de informática) não podem prosperar;
- segundo o Auto de Infração, o contribuinte teria de recolher diferenças apuradas no
IRPF do ano-calendário 2007 decorrentes da escrituração no livro-caixa de pagamentos
realizados à empresa OKAM - Administradora, Comércio, Exportadora, Importadora,
Empreendimentos, Participações Ltda., como despesa;
- referidos pagamentos, como a própria fiscalização afirma, referem-se a contrato de
locação de equipamentos de informática, licença para utilização de sistemas
operacionais e outros equipamentos;
- ainda segundo a fiscalização, tais valores não poderiam ser escriturados como despesa,
uma vez que não restaria comprovada que referida despesa seria necessária à percepção
da receita e à manutenção da fonte pagadora;
- entretanto, o contribuinte não pode concordar com referido entendimento.
O art. 75 do RIR (Decreto n° 3.000/99) determina quais valores poderão ser deduzidos
da receita no livro-caixa, e é possível perceber pela leitura do dispositivo que todas as
despesas de custeio pagas pelo contribuinte, e que sejam necessárias a manutenção da
sua atividade econômica, podem ser deduzidas da receita do exercício;
- é importante deixar registrado que o contribuinte é cartorário, sendo titular do 1o
Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Blumenau/SC, sendo a sua atividade
econômica, além de indispensável à Administração Pública, exige um elevado grau de
tecnologia em equipamentos, especialmente de informática, sem os quais não seria
possível o seu funcionamento;
- a fiscalização glosou os valores escriturados pelo contribuinte em seu livro-caixa de
valores pagos a empresa OKAM, referente ao contrato de aluguel de equipamentos de
informática, licença de utilização de softwares de Rotina Administrativa em Registro de
Imóveis, entre outros equipamentos, dos quais é proprietária (cópia do livro razão -
conta ativo imobilizado);
- não são necessárias maiores digressões para que se possa compreender a necessidade
indispensável de que o contribuinte, no presente caso, tenha de investir em
equipamentos de informática e em softwares especialmente projetados para a atividade
cartorária de registro imobiliário;
(...)
- a utilização de referidos equipamentos está intrinsecamente ligada à manutenção da
atividade cartorial, já que esta pressupõe o armazenamento e atualização de
informações, bem como a expedição de certidões e outros documentos públicos;
- a própria Receita Federal do Brasil tem aceitado a dedução de despesas de contratos de
aluguel, ou mesmo de arrendamento mercantil de bens móveis, como é possível
observar na seguinte solução de consulta proferida pela DISIT da 3a Região Fiscal
(Solução de Consulta n° 15 de 09 de Março de 2009);
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001923/2010-23

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO
Na impugnação o sujeito passivo nada questiona acerca da aplicação da “multa
isolada”.
No recurso, apresentou inovação ao alegar ser ilegal e incabível a aplicação da
multa isolada de forma cumulada com a multa de ofício.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ademais, impossível analisar tal matéria, tendo em vista que a parte do crédito
não impugnada foi transferida para o processo n° 13971.002860/2010-22, conforme depreende-
se do Despacho de e-fl. 163.
Nessa toada, não merece analise de mérito a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos das alegações trazidas na defesa inaugural e repetidas no recurso, o que fazemos a
seguir:
MÉRITO
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA – ALUGUEL
Conforme se depreende do exame dos elementos que instruem o processo, foram
glosadas as despesas escrituradas a título de aluguel pelo contribuinte em seu livro caixa no ano-
calendário 2007.
A fiscalização constatou lançamento de despesas indedutiveis nos Livros Caixa do
contribuinte, no que diz respeito a despesas não necessárias a percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora e por se relacionarem a despesas com arrendamento.
Por sua vez o contribuinte insurge-se quanto a insubsistência das glosas
explanando acerca da atividade notarial e seus serviços, especificando a legislação de regência e
colacionando ensinamentos doutrinários.
Então, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão das deduções de despesas
escrituradas em livro caixa, cumpre trazer à baila os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, que assim prescrevem:
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR Decreto no 3.000/99 – vigente a época
do fato gerador) é claro ao delimitar os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro
caixa, bem como as despesas passíveis de dedução:
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001923/2010-23

I a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II os emolumentos pagos a terceiros;
III as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
(...)
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
(...)
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, a escrituração em
livro caixa é própria e taxativa para os casos em que o contribuinte receba rendimentos do
trabalho não assalariado, casos dos profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços
notariais e de registro, com a devida comprovação das despesas mediante documentação
hábil e idônea.
Dentre as despesas cuja dedução é autorizada por esses artigos, a mais abrangente
e também aquela que gera maior discussão quanto ao seu alcance e conteúdo é a de custeio.
Entretanto, é possível extrair dessas mesmas normas os critérios para que uma despesa possa ser
assim considerada. Nesse sentido, devem ser respeitados quatro requisitos cumulativos: a) estar
relacionada com a atividade exercida; b) ser efetivamente realizada no decurso do ano-calendário
correspondente ao exercício da declaração; c) ser necessária à percepção do rendimento e à
manutenção da fonte produtora; d) estar escriturada em livro caixa e comprovada com
documentação idônea.
Ao estabelecer esses parâmetros, a lei diminui o grau de subjetividade, reduzindo
o espaço para a discricionariedade ou arbitrariedade na eleição das despesas passíveis de
dedução.
Apesar disso, é possível ainda identificar um elemento normativo nessa definição,
que é o conceito de "necessário". Necessário pode ser lido como indispensável, ou seja, aquilo
sem o que a atividade não seria viável. Contudo, entendo que essa seria uma leitura
indevidamente restritiva do termo, uma visão por demais "restritiva". Para além daquilo que é
indispensável, e aplicando aqui de forma analógica os critérios que são utilizados pelo imposto
de renda das pessoas jurídicas, tenho que, são também necessárias, todas aquelas despesas que,
consideradas em função da atividade desenvolvida pelo contribuinte, preenchem os critérios de
normalidade, usualidade e pertinência.
Feita essas considerações, passemos a análise da despesa específica do caso
concreto, qual seja: aluguel de softwares, equipamentos de informática, móveis e equipamentos
funcionais.
Observa-se, já que explícito o mandamento, que todas as deduções, a juízo da
autoridade lançadora, estão sujeitas à comprovação.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001923/2010-23

In casu, o autuado acostou aos autos apenas o Livro-Caixa e o Contrato de
Aluguel firmado com a OKAM, onde os bens móveis de propriedade da OKAM para locação
são genericamente citados.
Dito isto, diante da generalidade do objeto do contrato, a autoridade lançadora
intimou o contribuinte para apresentar a relação dos programas, equipamentos e utensílios
utilizados pelo cartório.
Apesar de regularmente intimado, não apresentou a relação dos programas,
equipamentos de informática e utensílios de propriedade da empresa OKAM, utilizados pelo
cartório.
Ademais, não foram anexados aos autos quaisquer documentos que
comprovassem a realização das referidas despesas escrituradas no Livro-Caixa, como, por
exemplo, as Notas Fiscais emitidas. Neste ponto em específico, vale mencionar que não basta a
despesa esta escriturada no livro-caixa, devendo ser comprovada mediante documentação hábil e
idônea.
Apesar de haver a fumaça do bom direito, por ser o contrato genérico e a
intimação não respondida, não há como afirmar categoricamente que tudo pode ser enquadrado
como custeio necessário para percepção ou manutenção da fonte produtora.
Cabe ressaltar que a decisão de piso deu o "caminho das pedras" acerca das
provas que deveriam ser apresentadas para comprovação da despesa, no entanto o recorrente não
anexa nenhum novo documento.
Neste diapasão, por não ser possível concluir que se trata de uma despesa de
custeio necessária e por não restar comprovada por meio de Notas Fiscais, deve ser mantida a
glosa.
Quanto às demais alegações do contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal, fático ou probatório, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital